Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Emenda à Inicial. Cédula de Crédito Bancário. Planilha de Evolução do Débito. Exigência de Juntada de Extratos Bancários que comprovem o depósito do valor. Desnecessidade. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a emenda à inicial para que a Exequente/Agravante juntasse extrato bancário ou outro documento apto a demonstrar o efetivo crédito do valor contratado pela parte devedora na conta bancária indicada na cédula de crédito bancário. Alega a Agravante que a determinação de emenda não possui amparo legal, estando a inicial devidamente instruída com o contrato e a planilha de cálculos correspondente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada da planilha de cálculos correspondente, é documento suficiente a embasar ação de execução.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”.
4. No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada da planilha de cálculos correspondente, permite aferir a existência da dívida, identificação das parcelas pagas e vincendas, com seus respectivos valores, datas de vencimento, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. Logo, é documento hábil a embasar ação de execução, sem a necessidade da juntada de extrato bancário ou outro documento apto a demonstrar o efetivo crédito do valor contratado na conta bancária indicada.
IV. Dispositivo
5.- Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 28 da Lei n. 10.931/2004.